Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708757-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SOARES MACEDO AGRAVADO: ADEMIR NUNES BENEVIDES FILHO, MARCOS DA FONSECA MELO, DIOGO ALVES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS EDUARDO SOARES MACEDO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707951-63.2022.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do ADEMIR NUNES BENEVIDES FILHO E OUTROS, declinou da competência para a Vara Cível de Águas Claras. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID117896984, que o imóvel locado se situa em Águas Claras/DF. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Águas Claras/DF também. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula XVIII, do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 6165 feitos em andamento, tendo sido distribuídos 181 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação ? celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: ‘Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.’ Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: ‘Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.’ (Neves, Daniel Amorim Assumpcão, Manual de direito processual civil - Volume, 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível de Águas Claras. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” (Num. 118523249 do Feito originário). Relata o Agravante que, em “razão da redação da Cláusula XVIII do Contrato de Locação e amparada no art. 58, inciso II – parte final – da Lei no 8.245/91, a Execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF” (Num. 33741421 - Pág. 2). Sustenta que a eleição contratual do foro deu-se de comum acordo entre as partes e que tal proceder tem previsão no art. 58, inciso II, da Lei de Locações. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada quanto à declinação de competência. Preparo regular (Num. 33741426 e 33741428). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707951-63.2022.8.07.0001, declinou da competência para a Vara Cível de Águas Claras. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede indica que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a pretensão deduzida no Feito originário não está submetida a regra de competência absoluta. Desse modo, em princípio e salvo melhor juízo a ser empreendido no julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, deve ser observado o que dispõe o Enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício) e, bem assim, o disposto no art. 917, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;”. Por fim, observa-se que houve declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, levada a efeito na decisão agravada com fulcro no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil (“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...). § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”). Entretanto, em princípio, não se vislumbra, primo ictu oculi, a afirmada abusividade da disposição contratual constante da Cláusula XVIII da avença celebrada entre as partes: “DO FORO: Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam” (Num. 117896984 – Pág. 7 do Feito originário). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na necessidade de se evitarem idas e vindas do Feito originário. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador